Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-98.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANOBRA. VIA PREFERENCIAL. INOBSERVÂNCIA. DEVER DE CUIDADO PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COLISÃO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido subsidiário de reconhecimento da culpa concorrente não foi levantado no momento oportuno, o que obsta o seu conhecimento no presente recurso por incorrer em inovação recursal.
2. O proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito detém legitimidade para responder, de forma solidaria, por eventuais danos daí advindos. Precedentes desta Corte.
3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a não realização de audiência de instrução e julgamento, mormente diante da inércia das partes à intimação para especificação das provas e quando não é sequer apontada a utilidade da prova pleiteada.
4. Reconhecida a culpa dos Autores pelo acidente de trânsito, ao efetuar uma manobra para adentrar em via preferencial, sem observar o cuidado previsto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, a saber, de certificar-se das condições do tráfego, vindo a interceptar o veículo dos Réus e a causar, por conseguinte, o dano, exsurge o dever de indenizar.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.